Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – JARDIM BOTÂNICO – CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF – FORO DE ELEIÇÃO – NÃO PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais manejada pelo autor, na condição de entregador parceiro, contra a ré, plataforma “Ifood” e ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento da incompetência territorial, o que motivou a interposição do recurso inominado.
3. Inaplicável o regime do Código de Defesa do Consumidor, já que os usuários do referido aplicativo (“Ifood”) é que são os consumidores do serviço de transporte do autor, por intermédio da requerida, ou seja, autor e réu são, em verdade, parceiros na prestação do serviço. Por esse motivo, a relação jurídica em debate é submetida às regras do Código Civil e pela lei no 9.099/95.
4. A Resolução n. 4/2008 do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça estabeleceu que as Circunscrições Judiciárias correspondem às Regiões Administrativas do Distrito Federal, assim definidas pela Lei Complementar Distrital n. 958/2019, a qual, por sua vez, estabeleceu que a RA XXVII, do Jardim Botânico, passou a alcançar as seguintes comunidades: Jardins Mangueiral, Altiplano, Tororó, Parque Ecológico do Jardim Botânico, São Bartolomeu, Itaipu e Barreiro (nesse sentido, destaco notícia do “Portal Movimento – Notícias da Comunidade do Jardim Botânico e Regiões Vizinhas”: https://www.mcjb.org.br/portal/slider/jardim-botanico-agora-e-uma-cidade/.
5. Diante dessa delimitação funcional, é de se concluir que, em sendo o domicílio do autor localizado na região administrativa do Jardim Botânico, competente ao Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, a análise e julgamento da ação. Nesse sentido o acórdão no 1324865[1].
6. Ainda que assim não fosse, conforme o disposto no art. 4, I da lei no 9.099/95 “é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Grifo nosso. Assim, também por este fundamento, competente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília.

7. Ademais, não se reconhece eficácia à cláusula de eleição de foro (Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo), já que patente sua abusividade, uma vez que implica dificuldade de acesso à justiça, notadamente diante da superioridade econômica da requerida (art. 63, § 3o do CPC).

8. Deste modo, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, já que a causa não se encontra madura para julgamento.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
10. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO DO IMÓVEL. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. REGIÃO DO TORORÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL no 958/2019, NOVOS LIMITES GEOGRÁFICOS. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. 1. A resolução n. 04/2008, editada pelo Pleno do TJDFT, prevê que as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (art. 2o), em consonância ao que foi estabelecido na Lei no 11.697/2008. 2. A Lei Complementar Distrital, no 958/2019, redefiniu novos limites geográficos para incluir na Região Administrativa do Jardim Botânico o Tororó, Barreiros I e II, o Jardins Mangueiral, os condomínios Altiplano Leste e São Bartolomeu, Complexo Penitenciário da Papuda, Reserva Ecológica do IBGE, além do Parque Ecológico Jardim Botânico. 3. O imóvel localizado no Setor Habitacional Tororó, que pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, deverá ser processado e julgado no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente a 9a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1324865, 07526978720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)